Tribunal: TJMT
Processo: 1000788-28.2021.8.11.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000788-28.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[VICENTINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 487.297.011-04 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - CPF: 257.226.048-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL –
ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO - FRACIONAMENTO DE AÇÕES – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - RECURSO DESPROVIDO.

Apesar de não se tratar os extratos bancários de documento essencial à propositura da ação, é de rigor a
manutenção do indeferimento da inicial, por fundamento diverso.

Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma parte passiva, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Vicentina Pereira da Silva, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Juara, que nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c com repetição de indébito e dano moral que move em desfavor do apelado, indeferiu a inicial, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do CPC, e por consequência, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do mesmo
codex
,
tendo em vista o não cumprimento do prazo concedido para emendar a inicial.

Inconformada, apelante pleiteia preliminarmente a concessão da justiça dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, pugna pela reforma da sentença, sustentando que a inicial apresentada preenche todos os requisitos, sendo desnecessária a apresentação dos extratos bancários para o processamento do feito, pugnando pelo deferimento do ônus da prova.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 97630461), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Por proêmio, é cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele que cuja situação econômica não lhe permite satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, e aos honorários de advogado e de perito, o que coaduna com o disposto no art. 2o, parágrafo único, da Lei n. 1.060/50.

A Constituição Federal estabelece também em seu art. 5o, LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”
.

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da miserabilidade, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a real situação financeira da requerente do benefício.

No caso dos autos, verifico que a apelante demonstrou a plausibilidade do direito ao colacionar o comprovante de inexistência de declaração na base de dados da Receita Federal, enveredando à concessão do benefício (id. 97627039).

Diante disso, defiro a gratuidade quanto ao recolhimento do preparo recursal nesta instância.

Cinge-se dos autos que Vicentina Pereira da Silva ajuizou propôs ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito c/c dano moral contra o Banco Bradesco S.A.,
aduzindo que foi surpreendida com descontos em sua aposentadoria referente ao empréstimo consignado n
. 0123350109035
, que não foi contratado, no valor de
R$ 2.094,00
, a ser quitado em 72 parcelas de
R$ 55,17
cada, sendo descontada 01 parcela.

Ao receber o feito, o d. magistrado determinou à autora a apresentação dos extratos previdenciários, apresentando o
Início Contrato, Início Desconto e Data de Inclusão, do contrato discutido, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimada, a autora manifestou pugnando para que fosse oficiado ao banco para apresentação dos referidos extratos (id. 97627048).

Diante disso, o d. magistrado
a quo
indeferiu a inicial,
com fulcro no art. 321, parágrafo único, do CPC, e por consequência, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I do mesmo
codex
(id. 97630450)
.

Inconformada, a apelante pugna pela cassação da sentença, argumentando que a inicial apresentada preenche todos os requisitos. Menciona, ainda, que desnecessária a apresentação dos extratos bancários, pois, diante da hipossuficiência técnica da apelante, tem direito à facilitação da defesa de seus interesses em juízo mediante a inversão do ônus da prova.

Pois bem. Em que pese o entendimento trilhado pelo d. magistrado
a quo
, tenho que os extratos bancários não são indispensáveis à propositura da ação mas, sim, essencial a prova ao direito alegado.

Contudo,
o caso em análise requer atenção especial. Digo isso, porque atento ao histórico de demandas análogas ajuizadas pelo causídico que subscreve o presente recurso, verifico que existem 04 ações distribuídas em nome da apelante.

Denota-se que há notável fragmentação das ações entre as próprias partes decorrentes da mesma relação negocial, em busca da maximização do ressarcimento pelo representante, devendo ser desestimuladas tais condutas.

E, apesar dos extratos bancários não se tratarem de documentos essenciais à propositura da ação, o que tornaria impositiva a cassação da sentença, concluo que a manutenção do indeferimento da inicial é medida que se impõe, contudo, por fundamento diverso.

Com efeito, dispõe o art. 17, do CPC, que para postular em juízo são necessários interesse processual e legitimidade. O interesse processual é dado pela necessidade de se socorrer do Poder Judiciário para obtenção do resultado pretendido, e adequação do pedido ao meio processual escolhido.

Nessa diapasão, quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma parte passiva, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

Ora, a existência injustificada de múltiplas ações idênticas leva a crer que o único propósito do patrono é a busca pela condenação da parte adversa nas verbas sucumbenciais, caracterizando as denominadas demandas predatórias, que impactam diretamente na organização e qualidade dos serviços prestados pelas unidades judiciais e devem ser combatidas.

Neste sentido, colaciono o entendimento do Tribunal Gaúcho:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MULTIPLICIDADE DE AÇÕES. CONDUTA TEMERÁRIA. ABUSO DE DIREITO. EXTINÇÃO DA DEMANDA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
O fracionamento das ações como a presente por certo consiste em um verdadeiro abuso de direito
, na medida em que ao tempo do ajuizamento de uma ação discutindo um só débito, poderia a parte requerente incluir os demais débitos que alega serem irregulares e que teriam sido indevidamente encaminhados para o cadastro negativo pelo mesmo réu.
Trata-se de conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida
. Manutenção da sentença extintiva. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Rac no 70082401159, 9a Câm. Cível, Rel. Des. Eugênio Facchini Neto, j. 30.08.19 - negritei).

Saliento que inibir tal conduta, além de enfrentar as demandas predatórias, se reveste em proteção ao uso indevido do Poder Judiciário, e, principalmente, homenageia aos os fins sociais e às exigências do bem comum.

Assim, com respeito aos que trilham em entendimento oposto, tenho que a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial é a medida que se impõe, alterando apenas o fundamento.

Oficie-se à Ordem dos Advogados do Brasil Seção de Mato Grosso do Sul e deste Estado, para apurar eventual infração ética ou disciplinar pelo advogado Luiz Fernando Cardoso Ramos, OAB/MS sob n. 14.572 e OAB/MT 26.167, assim como à Corregedoria Geral de Justiça para tomar conhecimento dessa situação e tomar providências para coibir essa distribuição aleatória em casos semelhantes.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021